Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716928-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA LÍDIA DA COSTA SANTIAGO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do INSTITUTO QUADRIX: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de obrigação de fazer proposta por ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO em desfavor de INSTITUTO QUADRIX. Segundo narrado pela petição inicial, a autora realizou seleção organizada pela requerida para concorrer a uma vaga de professor de educação básica do concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Afirma que optou pela participação nas Cotas para Pessoas com Deficiência, tendo em vista que possui perda auditiva unilateral total a esquerda. Alega, todavia, que foi reprovada na Avaliação Biopsicossocial, o que resultou na sua eliminação. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que a ré reintegre a autora no certame para a vaga destinada a candidatos com deficiência na especialidade de professora de educação básica. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pela autora não deve ser deferida. A probabilidade do direito da autora, segundo um critério de verossimilhança não está, ao menos nesta instância preliminar, minimamente demonstrado. Primeiro ponto a considerar é que a banca examinadora deixou claro que “o grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável”. Ademais, apesar de alegar que já foi aprovada pela mesma banca em outro concurso nas Cotas para Pessoas com Deficiência, não há nenhum documento que corrobore tal alegação. Assim, o feito deve ser melhor instruído para, em sede de cognição definitiva, proceder à análise do preenchimento das condições editalícias e eventual violação do direito da autora em concorrer às vagas para candidatos com deficiência. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta que, por possuir deficiência auditiva bilateral, optou por participar do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação na cota para pessoas com deficiência. Afirma que, apesar de já ter sido classificada com PCD em outros concursos da própria QUADRIX, “na avaliação biopsicossocial, não foi aceita pela banca na qualidade de PCD”. Salienta que “Há nos autos indícios mais do que suficientes a demonstrar que a agravante é completamente surda de um ouvido e parcialmente surda de outro”. Conclui que a deficiência auditiva se enquadra no artigo 5o, § 1o, inciso I, alínea ‘b’, do Decreto Federal 5.296/2004 para fins de se classificação como PCD. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja garantida à agravante a continuidade de participação no concurso público, na qualidade de PCD, até a classificação final, como sub judice, ficando a nomeação dependente do reconhecimento do direito por sentença” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relatório médico de ID 46364318 demonstra que a Agravante apresenta perda auditiva profunda no ouvido esquerdo e moderada no ouvido direito, o que, em princípio, autoriza a sua participação no concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Importa anotar que em processos seletivos anteriores a Agravante foi admitida como candidata com deficiência, conforme mostram os documentos de IDs 46364314 e 46364316. Nesse contexto, os elementos de prova constantes dos autos bastam para infirmar, nesse estágio inicial da relação processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que inabilitou a Agravante para concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Imperativo, pois, reconhecer, no plano da cognição superficial, a relevância do fundamento do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta da perda do direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Conclui-se, assim, pelo preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravante continue participando do concurso público regulado pelo Edital n° 31, de 30 de junho de 2022, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. À Agravada, para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator